Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001381-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), WASNEY RAFFAEL NARCISO DUARTE - CPF: 049.434.721-09 (PACIENTE), 2A VARA ESP. DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA SILVA BATISTA - CPF: 057.339.671-02 (VÍTIMA), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇ
Ã
O POR

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE REINCIDÊNCIA.

PLEITO
DE DESCUMPRIMENTO EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL COMO MOTO-UBER.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO TRABALHO NO MOMENTO DO FATO.
POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TRABALHO À ORDEM JUDICIAL.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE
.
MEDIDA
CAUTELAR
DE NATUREZA PREVENTIVA E NÃO PUNITIVA
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, desde 09/01/2026, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

II. Questão em discussão:

2. A quatro questões em discussão
, saber se
: I)
a prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida;

II)
a alegação de exercício de atividade profissional justifica o descumprimento da ordem judicial;
III)

a imposição da prisão preventiva é desproporcional, considerando que o crime imputado tem pena de detenção e que, em tese, eventual condenação permitiria regime mais brando;
IV
)
as
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à proteção da vítima;
V
)
a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, conforme previsto nos
arts
. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. O paciente possui histórico de reincidência em delitos contra a mesma vítima, inclusive por descumprimento de medidas protetivas, o que evidencia risco concreto e recorrência de conduta.

5. A justificativa de que estaria trabalhando como moto-
uber
não afasta o descumprimento das ordens judiciais, tampouco há provas suficientes nos autos para comprovar o exercício da atividade no momento da abordagem.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, com base na suposta pena branda do delito de descumprimento de medida protetiva, não merece
conhecimento
, porquanto a medida cautelar possui natureza preventiva, não punitiva, e visa resguardar bens jurídicos relevantes até o deslinde da ação penal. Ademais, a avaliação do regime de cumprimento da pena, em eventual condenação, exige análise concreta da dosimetria e das circunstâncias judiciais, o que escapa
a
via estreita do
Habeas Corpus
.

7
. A jurisprudência é firme no sentido de que
as medidas cautelares diversas não são suficientes
, diante da periculosidade do agente e do risco à vítima
.

8
. As condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para revogar a custódia, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é cabível nos casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à integridade da vítima e reiteração de condutas delitivas.”

“O exercício da atividade laboral não justifica o descumprimento de medida protetiva, sobretudo na ausência de prova inequívoca da prestação do serviço no momento dos fatos.”

“A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se sustenta quando a medida está devidamente fundamentada, possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública e a proteção da vítima.”

“A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a ineficácia de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312 e 313,
III; Lei
no 11.340/2006,
a
rts
.
24-A e 12-C, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024);

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(TJMT – 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WASNEY RAFFAEL NARCISO DUARTE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 09/01/2026,
sob a imputação, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
I
) ausência dos requisitos da prisão;
II
) a conduta do paciente seria justificada pelo exercício de sua atividade laboral -
moto
uber
,
na região em que ambos residem;

III
) desproporcionalidade da medida extrema, considerando a pena de detenção cominada ao delito;

I
V
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, diante dos predicados pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito).

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas protetivas de urgência e, se necessário, monitoramento eletrônico.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 341231889 ao ID n. 341233351).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 341652899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID
n. 342060368), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI 11.340/2006 – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. NEGATIVA DE PRÁTICA DELITUOSA - QUESTÃO AFETA AO MÉRITO, INVIÁVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - 3. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, quanto à alegação de
desproporcionalidade da segregação cautelar,
fundada no argumento de que, em eventual condenação, será condenado em regime diverso do fechado,
não conheço
do pedido nesse ponto.

Isso porque
a aferição do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe juízo definitivo sobre a responsabilidade penal, a dosimetria da pena e a análise das circunstâncias judiciais, materiais que se inserem no mérito da ação penal e somente podem ser examinados após regular instrução processual.

A via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à antecipação de juízo condenatório ou absolutório, tampouco à projeção de eventual regime prisional, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.

Assim, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia, inviável o exame da pretensão nesta sede, devendo a questão ser oportunamente apreciada pelo juízo natural, no momento processual adequado.

Prosseguindo na análise dos pedidos defensivos,
na parte conhecida
,
como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Wasney

Raffael
Narciso Duarte
, que se encontra preso preventivamente,
desde
09/01/2026,

sob a imputação, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no 1000414-61.2026.8.11.0042, que o Juiz Plantonista
Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Valter Fab
rício Simioni da Silva
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os
seguintes
fundamentos:

“Inicialmente é imperioso ressaltar que o caso sub examine se amolda a hipótese prevista no inc. III do art. 313 do CPP, por envolver violência doméstica e familiar contra mulher e contra idosa, bem como ser necessária a garantia da execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do fumus
comissi
delicti, antes de tudo, é importante elucidar que, como o crime em questão não deixa vestígio material (descumprimento de decisão judicial), por se tratar de delito formal, logo, no presente caso, não se faz necessária à prova de materialidade do delito, devendo, portanto, serem aferidos apenas os indícios de autoria
do mesmo
.

No tocante aos indícios de autoria verifico que
o mesmo
se encontra,
indiciariamente
, caracterizado pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais condutores e declarações da vítima, que relataram que o custodiado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima Nayara Silva Batista.

Verifico que a vítima já possui medidas protetivas que ainda estão em vigência, tendo o custodiado sido intimado das referidas medidas, descumprido, assim, as medidas protetivas preteritamente deferidas em favor da vítima.

Verifico que a vítima Nayara já possui medidas protetivas que ainda estão em vigência, a saber: número 1020405-57.2025.8.11.0042, tendo, o custodiado sido intimado das referidas medidas, descumprido, assim as medidas protetivas preteritamente deferidas em favor da vítima.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Por sua vez, no que diz respeito ao periculum libertais verifico que a
custódia cautelar do acusado se justifica por garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem como devido à resistência do agressor em cumprir a ordem judicial, tendo ele demonstrado, de forma insofismável, que não pretende cumprir as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima (autos n. 1020405-57.2025.8.11.0042), não restando alternativa
, senão o seu encarceramento para colocar a salvo a integridade física e psicológica da vítima.

Note-se que o § 2o, do art. 12 – C, da Lei 11.340/2006 dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”, restando demonstrando, assim, a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado, sobretudo, com o objetivo de evitar risco à integridade física da vítima.

(...)

Por derradeiro verifico,
no vertente
caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista que indiciado descumpriu as medidas cautelares/protetivas outrora deferidas em favor da vítima, de modo que outra medida cautelar não será capaz de colocar a vítima a salvo, nem tampouco terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6o).

Além disso, o § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)".

Portanto, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, por si só, já justificaria a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no presente caso, vislumbro presente o periculum libertais, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”

Constata-se,
da aludida decisão que estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na
garantia da ordem pública
,
visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima
, especialmente diante do descumprimento da medida protetiva
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. (...)”

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim,
c
umpre destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Vejamos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência
, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
(negritei)

No caso em apreço, o paciente demonstrou, com sua conduta, total desprezo pelas determinações judiciais, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando que medidas menos gravosas não seriam suficientes para garantir a eficácia das ordens judiciais e a proteção da vítima.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade da vítima. A propósito, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior:

“(...) 4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha. (...)”

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Frise-se, por ser importante que,
em consulta ao Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, verifica-se que a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada para garantia da ordem pública e proteção da vítima, porquanto o paciente
é contumaz
na prática delitiva, em relação à vítima
.

Denota-se que, ele
foi
condenado
nos autos da Ação Penal de Competência do Júri no 1008113-74.2024.8.11.0042, pelos delitos de lesão corporal e ameaça, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto
;
condenado nos
Autos da Ação Penal no 1008127-58.2024.8.11.0042, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e perseguição
;

e,
encontra-se
denunciado nos Autos da Ação Penal no 1023388-29.2025.8.11.0042, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §13
, todos os fatos perpetrados em desfavor da vítima
.

Desta forma, o
histórico criminal do paciente,
envolvendo a mesma vítima, reforça sobremaneira a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida, evidenciando um padrão reiterado de comportamento violento e desrespeitoso às determinações judiciais. A existência de condenações anteriores por crimes da mesma natureza, inclusive por descumprimento de medidas protetivas, demonstra que o paciente representa efetivo risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando plenamente a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que
restam
configurados na
hipótese
, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente
da necessidade de garantia a execução das medidas protetivas de urgência.

De outro
norte
, aprofundando a análise sobre a alegação de que o paciente estaria apenas exercendo sua atividade laboral como moto-
uber
, cumpre destacar que, embora o direito ao trabalho seja constitucionalmente assegurado, este não pode ser exercido de modo a violar determinações judiciais ou colocar em risco a integridade física e psicológica de terceiros.

Anote-se que
o paciente tinha pleno conhecimento das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da residência da vítima, sendo sua responsabilidade adequar sua rota de trabalho para evitar o descumprimento da ordem judicial.

Ademais,
o paciente não comprovou de forma inequívoca que, no momento da abordagem policial, estava efetivamente realizando uma corrida como moto-
uber
. Não há nos autos comprovação de que havia um passageiro sendo transportado ou que havia acabado de deixar alguém no local, tampouco foi apresentado registro no aplicativo de transporte que demonstrasse estar em serviço naquele exato momento e local.

Assim, mesmo que estivesse trabalhando como moto-
uber
, tal circunstância não o autorizaria a descumprir as medidas protetivas vigentes. O paciente poderia perfeitamente exercer sua atividade profissional em outras áreas da cidade, evitando as proximidades da residência da vítima. A tecnologia atual dos aplicativos de transporte permite inclusive que o motorista recuse corridas em determinadas regiões ou estabeleça limites geográficos para sua atuação, o que tornaria plenamente viável o exercício de sua profissão sem violar as medidas protetivas.

Diante desse cenário
, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do remédio constitucional e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
WASNEY RAFFAEL NARCISO DUARTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026